Tribunal: TJDFT
Processo: 0730308-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA. REITERAÇÃO DOS PEDIDOS DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD. INFORMAÇÕES SOBRE A EXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PESQUISA ANTERIOR PARCIALMENTE FRUTÍFERA. IRRAZOÁVEL E INJUSTIFICADA A REITERAÇÃO DA PESQUISA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECSIÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência deste órgão colegiado considera "...possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto" (Acórdão 1622981).
2. Assinale-se também a compreensão segundo a qual "Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta" (Acórdão 1622952).
3. Convém também mencionar que "A realização de diligências sem a comprovação de efetividade interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando os interesses de ambas as partes" (Acórdão 1630310).
4. Se, no caso concreto, foram encontrados veículos de propriedade do agravado-executado e indicados nas minutas do sistema RENAJUD anexadas aos autos, mostra-se irrazoável e injustificada a reiteração da medida, a ser feita via sistema SISBAJUD.
5. Negou-se provimento ao recurso.